Tribunal: TJMT
Processo: 0016728-98.2009.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016728-98.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA HELENA GOMES DA SILVA FRANCA - CPF: 057.108.538-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ERMIDIO LOREIRO DA SILVA - CPF: 237.923.452-34 (APELANTE), MANUEL RODRIGUEZ CORUJO - CPF: 068.489.151-49 (APELADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETTO - CPF: 039.117.698-65 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), CASSIO RODRIGO ATTILIO BARBOSA GARCIA - CPF: 689.103.041-20 (ADVOGADO), CLAUDIA AUXILIADORA GONCALVES RODRIGUEZ CORUJO GARCIA - CPF: 689.386.081-15 (ADVOGADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), JESUS RODRIGUEZ CORUJO - CPF: 021.713.091-72 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MARLENE ANTONIA DA SILVA CORUJO - CPF: 786.106.218-04 (APELADO), ANTONIO LUIZ DE FRANCA FILHO (APELADO), JOSE VICENTE NASCIMENTO - CPF: 570.973.721-68 (APELADO), JOAO FERREIRA DA SILVA (APELADO), RAIMUNDO TORRES (APELADO), LUCIANE DE SOUZA CASTRO - CPF: 631.222.432-53 (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUSIA DA SILVA CALCADA - CPF: 809.605.531-34 (ASSISTENTE), MARIA DO CARMO NUNES - CPF: 383.980.281-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO ORIUNDA DE AÇÃO POSSESSÓRIA SOBRE O IMÓVEL – POSSE COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO -
OMISSÕES - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Jesus Rodrigues Corujo e Outra
, contra acórdão proferido no RAC
no 0016728-98.2009.8.11.0041, que manteve a
procedência
dos Embargos de Terceiros movidos pela ora embargada
Maria Helena Gomes da Silva Franca.

Em síntese, aduz que o acórdão está omisso acerca do fato de que a emba
rgada não é terceira, mas sim parte no processo, porque é casado com o Sr. Antônio Luiz de França
F
i
lho
, o qual faleceu, e seu Espólio é representado pela rec
orrida.

Reclama que a recorrida, muito embora não figure
no processo de reintegração de posse, sempre resistiu com seu esposo a sair do local (terreno n.10) e desde 2003
tem
conhecimento
que deve desocupar o imóvel.

Argumenta que não estão presentes os requisitos da ação de embargos de terceiros. Pede sejam sanados os vícios, a fim de reformar o acórdão e julgar improcedente a
dema
nda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A omissão que autoriza a interposição dos
aclaratórios
consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deva se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Portanto, o recurso de embargos de declaração não é o instrumento processual adequado para o reexame do acervo probatório.

Da leitura simples e sistematizada do acórdão, se dificuldade de compreensão, observa-se que a questão acerca da qualidade de terceira da ora embargada foi suficientemente enfrentada e decidid
a
pelo Colegiado.

Ressalta-se
que
a questão acerca do
fato de a embargada ter sido casada com
o Sr.
Antônio Luiz França Filho

(requerido na ação de reintegração de posse)
está há muito tempo enfrentada, porquanto desde o j
ulgamento do
RAC 3810/2010,
esta Corte
decidiu pela legitimidade da embargada
. Dito isso, tal argumento não serve para modificar a sentença.

De maneira clara e coerente, o Colegiado decidiu que
a embargada Maria Helen
a
Gomes da Silva Franca fez prova acerca dos requisitos necessários à procedência dos E
m
bargos de Terceiros
, sendo certo que as testemunhas do apelante se limitaram a falar apenas sobre a propriedade do recorrente, sem indicar e
fetivo exercício de posse.

Como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não pela existência de vício passível de saneamento pela via dos
aclaratórios
.

De qualquer modo, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL .
AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.o 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(
AgInt
no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022,
DJe
de 17/6/2022) (grifei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024